Tribunal: TJBA
Processo: 8009547-45.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009547-45.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE, RENATA CRISTINA BOTELHO, RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E/OU ERRO MATERIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Declaratórios manifestamente incabíveis.

De fato, todas as questões ora ventiladas nos presentes embargos foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do
recurso de apelação
, conforme se verifica do referido acórdão, especialmente no que se refere
à análise d
a possibilidade de cobrança da TFF na presente hipótese por ser situação distinta daquela contida no Tema 919
, não existindo
mácula
a ser reparada.

N
ão se verifica,
pois,
qualquer mácula no julgado embargado, tendo o voto embargado abordado expressamente os fundamentos necessários à conclusão

da
im
propriedade da
incidência do princípio da anterioridade anual
no caso concreto
.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8009547-45.2023.8.05.0150

em que figura como embargante
a

CLARO S.A.
e embargado
o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.